Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade.
2. RECORRENTE alegou excesso de execução, sustentando erro nos cálculos apresentados pela parte exequente, especialmente pela inclusão indevida de juros de mora na atualização do valor da causa.
3. Requereu o reconhecimento do excesso de R$ 476,54 e a devolução do valor bloqueado indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer o excesso de execução após o decurso do prazo legal para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O cumprimento de sentença prevê dois prazos sucessivos de 15 dias: o primeiro para pagamento voluntário e o segundo para impugnação, conforme arts. 523 e 525 do CPC.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença é o meio adequado para discutir os cálculos apresentados pelo credor, incluindo alegações de excesso de execução.
3. A ausência de impugnação no prazo legal implica preclusão da matéria, não sendo possível discutir os cálculos posteriormente, salvo em hipóteses excepcionais não presentes no caso.
4. A decisão agravada observou corretamente a preclusão, ao considerar intempestiva a impugnação apresentada após o prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sendo incabível a discussão posterior sobre os cálculos, salvo em hipóteses excepcionais."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 523, 524, §§ 1o e 2o, 525, §1o, e 507 do CPC. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2021944, 0706116-38.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 20/08/2025.